Tribunal: CARF
Processo: 15504.013026/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013026/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FERNANDO RESENDE POMPEU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. VERDADE MATERIAL.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
Na busca da verdade material, cabível a apreciação de provas que possam
indicar mero equívoco no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013026/2010-02
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013026/2010-02

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/51), interposto contra o Acórdão 02-
35.944 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 36/38) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 05/09) relativa a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício, com data de lavratura 12/07/2010, Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$7.692,67, sobre
o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 07, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$30.231,01, recebidos pelo titular e/ou
dependentes, da fonte pagadora Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins de
Belo Horizonte, CNPJ 86.383.973/0001-72.
Segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não informou os valores recebidos de
trabalho sem vínculo pago por fonte pagadora ..., no montante de R$30.231,01 e
informado em DIRF.
... apresentou impugnação em 28/07/2010, fls. 02/04, alegando, em síntese, que não
houve omissão de rendimentos no valor de R$30.231,01, pois o referido montante foi
declarado como recebido de pessoas físicas.
Assinala, ainda, que a informação em campo indevido não influenciou no resultado final
do imposto a pagar.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento, de onde são extraídos os seguintes excertos, os quais
sustentam sua posição:
(...)
A manutenção da exigência fiscal é devida porque a base de cálculo do tributo aposta
numa ficha de rendimentos (R$30.230,93), ainda que semelhante àquela considerada
omitida pelo agente fiscal (R$30.231,01), não é elemento suficiente a convencer esta
autoridade julgadora de que se tratam da mesma origem dos rendimentos, uma vez que,
no caso concreto, em virtude de o autuado ser médico, o montante de rendimentos
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013026/2010-02

tributáveis num mês ou ano se refere à soma de honorários profissionais pactuados com
diversos beneficiários dos serviços prestados.
Assim, para se ter certeza de que o valor omitido foi declarado em outro campo da
declaração de ajuste anual, toma-se imperioso que as bases de cálculo mensal
informadas pelo contribuinte na ficha denominada "rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas físicas e do exterior pelo titular" sejam decompostas em cada um dos
serviços prestados para que, numa etapa posterior, possam ser confrontadas com os
honorários recebidos da fonte pagadora Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades
Afins de Belo Horizonte. CNPJ 86.383.973/0001-72.
Deve-se atentar para o fato de que os honorários recebidos da mencionada pessoa
jurídica sejam identificados por beneficiários dos serviços prestados.
(...)
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
21/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 43/44), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 19/04/2012 (protocolo de e-fl. 45), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e elabora síntese dos fatos;
- reitera a ocorrência de mero equívoco na informação do valor de R$ 30.231,01,
recebido da pessoa jurídica Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins de Belo
Horizonte no campo de rendimentos recebidos de pessoas físicas;
- considera pertinente a juntada, neste momento recursal, do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte e do demonstrativo de repasses
mensais da Cooperativa, para o exercício sob análise (e-fls. 56/67) além de seu Livro Caixa (e-
fls. 68/97), objetivando demonstrar que os valores apresentados pela pessoa jurídica são
exatamente os que foram incluídos na sua Declaração de Ajuste Anual – DAA como
rendimentos recebidos de pessoa física; e
- indica que outra evidência do equívoco seria a inclusão do valor de imposto de
renda retido na fonte pela Cooperativa na informação dos rendimentos de pessoas jurídicas, e
que não faria sentido informar tal retenção com rendimento zerado.
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso, pela reforma do Acórdão
combatido, com o consequente cancelamento do lançamento efetuado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013026/2010-02

passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
9. Mas no presente caso, verifica-se que tais provas e argumentos prestam-se a
complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter sua
preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado.
10. Tratam-se de argumentos no sentido de que pretende comprovar o equivoco
da informação de rendimento recebido de pessoa jurídica em campo diverso, descrevendo os
novos documentos ora juntados, o demonstrativo de repasses mensais da Cooperativa de
Trabalho Médico e Atividades Afins de Belo Horizonte, para o exercício sob análise (e-fls.
56/67) além de seu Livro Caixa (e-fls. 68/97).
11. Não deve sem ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
12. Assim, cotejando a DAA do contribuinte (e-fls. 27/34), Exercício 2007, o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, exercício
2007 (e-fls. 12 da impugnação e 55 do Recurso), os Demonstrativos de Repasses Mensais da
Cooperativa, para o exercício sob análise (e-fls. 56/67), além do Livro Caixa deste mesmo
exercício (e-fls. 68/97), realmente resta claro que os valores percebidos da pessoa jurídica
Cooperativa de Trabalho Médico e Atividades Afins de Belo Horizonte são coincidentes com os
que foram incluídos pelo contribuinte na sua Declaração de Ajuste Anual – DAA como
rendimentos recebidos de pessoa física, e que não foram indicados pelo interessado como
recebidos da mesma Cooperativa no campo de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
13. Nada obstante, em observância a princípios da Administração Pública, os
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse
público e eficiência, e quando os elementos trazidos sejam evidentes, a autoridade julgadora
pode, com a devida cautela, sublevar equívocos cometidos no preenchimento da DAA original,
até porque, tendo sido autuado, o contribuinte fica impedido de apresentar declaração
retificadora. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
14. Portanto, deve ser aqui ser considerada situação de mero erro formal no
preenchimento da DAA, e com base na verdade material que se consubstanciou na apreciação
documental pertinente, há que serem acatadas as alegações do contribuinte, tornando a
Notificação de Lançamento improcedente, reformando a Decisão a quo, e afastando o
lançamento.
Dispositivo
15. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.741 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.013026/2010-02

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital